Tribunal: TJPA
Processo: 0803733-42.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803733-42.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: PABLO DE SOUZA MELO

PACIENTE: ROSALINA SOUZA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR OU QUAISQUER DAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.
ORDEM CONCEDIDA
.

Paciente que comprova, com a juntada aos autos das respectivas certidões de nascimento, ser mãe de filhos menores de 12 anos, devendo, portanto, ser revogada

a Prisão Preventiva, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandovski, nos autos do HC nº
143641/SP, bem como em razão do que previsto n
o art. 318-A, incisos I e II, do CPP. Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos incisos I, II, III, IV e V do art. 319, do CPP, ficando o acompanhamento do cumprimento de tais medidas a cargo do Juízo singular.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO, ORDEM CONCEDIDA.

Vistos etc.
..

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmº. Sr
. Des. Mairton M. Carneiro.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ROSALINA SOUZA SOARES,
por meio de representante do órgão da Defensoria Pública, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e §§., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Alega o impetrante que fora decretada prisão preventiva da paciente em razão de suposta prática do crime de tráfico, mas, que a mesma é mãe de dois filhos menores, um de 12 anos e outro de 10 anos, que dela dependem exclusivamente, fato para o qual não se atentou o Juízo singular ao decretar e manter a custódia preventiva da paciente.

Requereu a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente para que esta responda ao processo em liberdade, alegando ainda que o crime, em tese, cometido não envolveu violência física ou grave ameaça à pessoa, sendo requerida a incidência do que previsto no art. 318-A do CPP.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, sendo estas prestadas em ID 589694/695/696.

Retornados os autos, foi deferida a medida liminar pleiteada determinando, porém, o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319,
I, II, III, IV e VI, do CPP, determinando que fosse a paciente colocada imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estivesse presa,
ressalvando ainda a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verificasse fato novo, sendo determinado o envio dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação.

Em parecer, ID 5145480, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pela concessão da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, sobretudo as formalidades insculpidas no § 1º do art. 654 do Código de Processo Penal,
conheço
do presente
mandamus.

Quanto ao mérito, tenho que procede a alegação da defesa, pois a

justificativa apresentada pelo magistrado originário, para manter a segregação cautelar da paciente, não se mostra suficiente a afastar o direito assegurado à esta pelo STF ao expandir para todas as presas preventivas a decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em 24/10/2018, nos autos do HC Coletivo nº.: 143641, a qual transcreve-se na parte que importa,
verbis
:

“não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática do tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança.

Efetivamente, a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e sua prole.”

Ademais, tem-se que a paciente se enquadra também nas hipóteses do art. 318-A, do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.769/2018,
in verbis:

Art. 318
-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I
- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II
- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Neste sentido é o entendimento já firmado pelas Cortes Superiores, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL PENAL. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. ACUSADA REINCIDENTE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
– A decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de liminar à paciente, mãe de quatro crianças menores de 12 anos de idade, destoa das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP
. II – Apesar de o Juízo de primeiro grau ter aludido à reincidência da paciente, tal circunstância, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar. A lei é expressa sempre que a reincidência é circunstância apta a agravar a situação da pessoa envolvida na persecução penal, e este não é o caso da concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal. Nem mesmo a inovação legislativa trazida pela Lei 13.769/2018, que adicionou os arts. 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, faz essa restrição.
III – A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela
. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 168374 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 04-04-2019 PUBLIC 05-04-2019)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 243G DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL NA IMINÊNCIA DO ENCERRAMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. CABIMENTO. PACIENTE MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO N° 143.641/SP (STF). ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Não se vislumbra excesso de prazo em hipótese na qual a prisão em flagrante ocorreu em 29/3/2018, com conversão em preventiva em 1º/4/2018 e recebimento da denúncia em 22/5/2018, havendo designação da audiência de instrução e julgamento para a data de 2/12/2018 - estando próximo, portanto, o encerramento do processo.
3. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.257/2016 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º). 4. O artigo 318 do Código de Processo Penal (que permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, dentre outras hipóteses) foi instituído para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. "Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar" (STF, HC n. 134.734/SP, relator Ministro Celso de Melo). 5. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n° 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/02/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio
. 6. Na hipótese dos autos, a decisão ora combatida deixou de realizar o necessário e indispensável exame acerca da conduta e da personalidade da paciente e, sobretudo, a conveniência de atendimento ao superior interesse do menor. Lado outro, não consta dos autos existirem condições pessoais desfavoráveis à paciente, a qual é primária, bem como a quantidade de entorpecentes apreendidos não é expressiva. 7. Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, revela-se adequada e proporcional a substituição da prisão pela domiciliar. Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional do infante. Precedentes do STF e do STJ. 8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a medida liminar, substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas, a critério do Juízo de primeiro grau. (HC 474.576/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). Negritei

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DELITO PRATICADO NA RESIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR.
1. Apresentada fundamentação idônea, evidenciada pela gravidade concreta do crime ante quantidade de drogas apreendida - 1,8kg de maconha, não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva
.
2. Não se tratando de crime praticado com violência ou grave ameaça ou contra os seus filhos e dependentes, o fato de a paciente ser mãe de criança de 5 anos de idade justifica a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal - HC n. 143.641, assim priorizando o cuidado da criança, mas com a proteção social contra a reiteração, mesmo que o delito tenha sido praticado em sua residência. 3. Habeas corpus concedido para a substituição da prisão preventiva da paciente TAMARA CRISTINA AYRES SEABRA por prisão domiciliar, sem prejuízo de determinação de outras medidas cautelares diversas da prisão, por decisão fundamentada.
(HC 482.802/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019). Negritei

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, a saber:

HABEAS CORPUS PARA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE QUE POSSUI FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS QUE NECESSITA DE SEUS CUIDADOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 318, INCISO V DO CPP. PLEITO ABARCADO PELO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO Nº.: 146.641-SP DO STF. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES ATRIBUÍDO À PACIENTE. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA CRIMINOSA QUE NÃO FOI REALIZADA MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, NEM CONTRA DESCENDENTES. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE JUSTIFICARIAM O INDEFERIMENTO DO PLEITO. TRAFICÂNCIA NA RESIDÊNCIA DA RÉ QUE NÃO CONSTITUI SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA APTA À AFASTAR A CONCESSÃO DO
MANDAMUS
. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DA PACIENTE PELA PRISÃO DOMICILIAR. UNANIMIDADE. (
RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA. Julgado em 20 de janeiro de 2020).

Assim, ratifico, em parte, os termos da liminar já concedida, esclarecendo que deixei de converter a prisão preventiva em prisão domiciliar por entender que a paciente necessita trabalhar

para prover o sustento de seus filhos menores, o que seria inviável caso estivesse em prisão domiciliar, e substituo a medida prevista no Inciso VI do art. 319 do CPP, por aquela prevista no Inciso V do referido diploma legal, a saber:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

À vista do exposto
,
conheço e concedo a ordem,

por força

do art. 318-A, incisos I e II, do Código de Processo Penal,
deixando, contudo, de decretar a prisão domiciliar, mas impondo as medidas cautelares ao norte referidas, conforme
previsto no art. 319 do CPP,

por estarem presentes os requisitos autorizadores, ficando a cargo do

magistrado singular o acompanhamento do cumprimento das mesmas, devendo a paciente ser advertida de que o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ensejará na imediata revogação da ordem e decretação de sua custódia cautelar.

Cumpra-se
.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/05/2021